Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-20.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 002270-20.2016.8.11.0045
RECORRENTE(S): AGENOR CASONATTO E SIMONE KOTHRADE CASONATTO
RECORRIDO(S): FIAGRIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 26900458) interposto por AGENOR CASONATTO E SIMONE KOTHRADE CASONATTO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 16340018):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, ASSUNÇÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, §5o, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. Recurso provido.” (TJMT, RAC 0002270-20.2016.8.11.0045, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Os Embargos de Declaração de id. 17646479 foram rejeitados (id. 23298453).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 206, § 5o, I do Código Civil, ao argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação monitória fundada em contrato particular de confissão de dívida é a data do vencimento da última parcela, e não o dia seguinte àquele em que se extingue a possibilidade do manejo da ação executória.
Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido no id. 27660957.
Recurso tempestivo (id. 27561477) e devidamente preparado (id. 27566472).
Contrarrazões no id. 28890968.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 206, § 5o, I do Código Civil, os Recorrentes alegam que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação monitória fundada em contrato particular de confissão de dívida é a data do vencimento da última parcela, e não a data do decurso do prazo para a propositura da ação de execução.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII